Tribunal: TJBA
Processo: 8106618-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106618-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE DE JESUS FERNANDES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA RÉ NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Gildete de Jesus Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de DMCARD Cartões de Crédito S.A.

A apelante sustenta que firmou proposta de adesão, mas sequer recebeu o cartão e jamais contraiu a dívida que originou a negativação de seu nome, enquanto a apelada afirma que houve contratação válida do serviço de cartão de crédito, com posterior inadimplência.

O juízo de primeiro grau considerou legítima a negativação com base em telas sistêmicas e faturas apresentadas pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da negativação do nome da autora e da comprovação, pela ré, da existência do débito e da efetiva entrega do cartão de crédito.

III. Razões de decidir

A empresa ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço, conforme exige o art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da inversão do ônus da prova determinada.

A simples assinatura da proposta de adesão ao cartão de crédito não comprova a efetiva utilização do serviço e a existência da dívida, sendo imprescindível a prova da entrega do cartão à consumidora e da realização de compras.

Os documentos apresentados pela ré – telas sistêmicas e faturas – são produzidos unilateralmente e não possuem força probatória suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança e da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação específica dos prejuízos sofridos.

Dano moral fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as circunstâncias do caso concreto e o porte econômico das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14
.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8106618-09.2023.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente Gildete de Jesus Fernandes e parte recorrida DMCARD Cartões de Crédito S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça